Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005035-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ODILON JOAO DE SOUZA FILHO - CPF: 124.190.798-68 (AGRAVANTE), JACI DE MAGALHAES SOUZA - CPF: 005.573.908-34 (AGRAVANTE), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (AGRAVADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHÃES SOUZA (AGRAVANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE TANTO PELO AUTOR COMO PELO RÉU – VIOLAÇÃO A CELERIDADE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE SANEAMENTO E INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ajuizado o pedido principal, houve a apresentação de contestação, e na sequência a impugnação a contestação. Os agravantes manifestaram desinteresse na audiência de conciliação, bem como há por parte do agravado a manifestação de desinteresse, o que impõe a probabilidade do direito quanto a reforma da decisão para saneamento do processo e instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020